Tribunal: TJSP
Processo: 1052486-46.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e contradição no julgamento de recurso de apelação – Inocorrência – Análise clara e coesa de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e contradição no julgamento de recurso de apelação – Inocorrência – Análise clara e coesa de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.